Tribunal: TJPA
Processo: 0813629-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813629-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEX COSTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 30 DIAS-MULTA, PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONCEDIDA.

- NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, NAS HIPÓTESES EM QUE SE TENHA A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O REGIME IMPOSTO, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA DA PENA, E DESDE QUE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA SENTENÇA PARA MANTER A CONSTRIÇÃO DO SENTENCIADO, CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- IN CASU,
VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, UMA VEZ QUE O SENTENCIANTE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOLOSA DO DELITO, BEM COMO NO FATO DE A PENA ULTRAPASSAR 4 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 313, I DO CPP, ENTRETANTO, DEIXOU DE INDICAR UM PERIGO CONCRETO QUE EVIDENCIE SER A PRISÃO PREVENTIVA A MEDIDA MAIS ADEQUADA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 06/12/2022 e término no dia 13/12/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEX COSTA DE OLIVEIRA
,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº
0812400-30.2021.8.14.0028
, condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Narra o impetrante (ID 11142198), em síntese, que, em sentença condenatória desproporcional, o Paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, ocasião em fora mantida sua prisão preventiva sem a indicação de qualquer motivo idôneo, situação que contraria o entendimento dos Tribunais Superiores.

Alega que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo justa causa para o encarceramento provisório do paciente.

Aduz que depois de estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decidindo que o juízo da execução deverá providenciar a compatibilização das condições do regime determinado.

Assim, requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Recebidos os autos no Gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID 11161981), foram encaminhados à minha Relatoria em razão do efetivo julgamento do HC nº 0802612-42.2021.8.14.0000, nos termos do art. 119, do RITJ/PA.

Em ID

11177400, acolhi a prevenção suscitada,
deneguei
o pedido liminar, bem como solicitei informações ao Juízo Inquinado Coator e determinei o posterior

encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 11653577, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 118809588), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não haver qualquer ilegalidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude da ausência dos
requisitos da prisão preventiva, bem como de que esta apresenta condição mais gravosa do que o regime imposto na sentença condenatória (Semiaberto). Sendo incompatível a manutenção da forma intermediária de cumprimento de pena com a segregação cautelar, assim, pugna a Defesa pela revogação do cárcere provisório.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
concedo a ordem impetrada,
uma vez que vislumbro coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

É cediço que não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no regime semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, assim foi fundamentada a prisão na sentença condenatória:

“(...) Nego ao réu o direito de apelar em liberdade. É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após o trânsito em julgado. Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
No caso dos autos, tem-se o crime praticado pelo réu encontra-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Assevero, que não há incompatibilidade em fixar o regime semiaberto e manter a sua prisão preventiva, desde que garantida à pessoa condenada o direito de permanecer em estabelecimento adequado ao regime que lhe foi imposto: Tendo a sentença condenatória fixado ao agravante o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum , conforme o entendimento desta Corte de Justiça. Precedentes.
8. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória. 9 . Habeas corpus não conhecido. (HC 582.241/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). Adequação da prisão preventiva ao regime intermediário (semiaberto) fixado na sentença condenatória. Legalidade. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (AgRg no RHC 124.481/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 5/5/2020).
Assim, mantenho a prisão preventiva do sentenciado por entender que sua prisão é a medida mais adequada a ser tomada por parte do Poder Judiciário, sem prejuízo de que o réu venha a gozar dos benefícios da execução penal após a imediata expedição de sua guia de execução de pena, ainda que haja interposição de recurso..
(...)”.
(GRIFEI).

Analisando a questão, verifica-se a ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que o sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento na natureza dolosa do delito, bem como no fato de a pena ultrapassar 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do CPP, entretanto, deixou de indicar um perigo concreto que evidencie ser a prisão preventiva a medida mais adequada.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. APREENSÃO DE 385g DE MACONHA. RÉU PRIMÁRIO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A alegação de excesso de prazo está superada, pois a instrução processual foi encerrada e o paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas, consoante informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. Embora a alegação de ausência de motivos legais para a prisão não tenha sido examinada no acórdão impugnado, verifica-se haver flagrante ilogicidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Com efeito, a prisão foi mantida na sentença apenas porque o recorrente permaneceu preso durante a instrução criminal e porque ainda estariam presentes os motivos iniciais que determinaram a sua prisão. Além disso, o decreto inicial também não apontou motivos suficientes para justificar a prisão preventiva, realizou apenas um juízo acerca das consequências do crime para a sociedade, sem indicar um perigo concreto para a ordem pública.
3. Ademais, o evento criminoso não se reveste de gravidade excepcional - apreensão de 385g de maconha -, o paciente é absolutamente primário, condição reconhecida no decreto e na sentença, encontra-se preso há mais de um ano e dois meses, sendo que foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 4
. Recurso ordinário prejudicado. Ordem concedida de ofício para assegurar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, ressalvada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas.
(RHC n. 117.457/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 5/12/2019.) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABRANDAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1
. O Juízo sentenciante, ao negar o direito de recorrer em liberdade, limitou-se a afirmar que, "preso pelo processo, o réu não poderá recorrer em liberdade, interessando a prisão a eficaz aplicação da lei penal". Logo, deixou de fundamentar, concretamente, a necessidade da custódia preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal e conforme própria determinação do art. 387, § 1º, do mesmo diploma processual.
2. A instância de origem não apontou nenhum elemento dos autos que, efetivamente, comprovasse a real exigência de fixação do modo inicialmente mais gravoso para o cumprimento da pena, pois a gravidade excepcional do delito não se sustenta. Nesse sentido, o fundamento apresentado não se reveste da devida idoneidade para sustentar a determinação do regime mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, conforme dicção das Súmulas n. 440 do STJ, 718 e 719 do STF.
3. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade se por outro motivo não houver necessidade de ser preso, bem como para determinar o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Fica ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
(HC n. 505.879/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 10/6/2019.) (GRIFEI).

Assim, a tese defensiva merece prosperar, haja vista a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor do paciente
ALEX COSTA DE OLIVEIRA
,
permitindo-lhe aguardar em liberdade o transcurso da fase recursal, salvo se por outro crime estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2022